Tribunal: TJDFT
Processo: 0769926-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito processual civil. ilegitimidade passiva do detran. infração por parte do der. direito administrativo. código de trânsito brasileiro. ausência de notificação de autuação e de penalidade. não ocorrência. irregularidade não constatada. anulação dos autos de infração. impossibilidade. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de anulação do auto de infração lavrado pelo DER/DF, em face da ilegitimidade passiva do DETRAN/DF, bem como julgou improcedentes os pedidos com relação aos autos de infração lavrados pelo DETRAN/DF.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 70926229). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 70533798).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a legitimidade do DETRAN/DF para anular auto de infração lavrado pelo DER, bem como a nulidade nos autos de infração, consistente na expedição tardia da dupla notificação de autuação e de penalidade.
III. Razões de decidir
4. No caso dos autos, a parte autora discute multas aplicadas pelo DETRAN-DF e pelo DER-DF, que são entidades autônomas, com personalidades jurídicas distintas, embora a autora não tenha incluído o DER-DF no polo passivo. "O órgão de trânsito responsável para excluir eventuais infrações dos assentamentos do veículo é o órgão autuador da multa e, na hipótese, o auto de infração foi expedido pelo DER(DF)." (Acórdão 1822525, 07393945020238070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, verifica-se que o DETRAN-DF, é parte ilegítima para responder pela transferência das multas e pontuações relativas ao auto de infração YE01993621, porquanto a infração correlata foi expedida por outro órgão de fiscalização de trânsito.
5. Com relação aos autos S003693605 e S003693607, as notificações de autuação da infração foram postadas em 17/01/2023 e as de penalidade no dia 22/03/2023 (ID 70533784, pág. 6 e 9). Ressalta-se que as infrações foram praticadas em 12/02/2022.
6. De acordo com a Súmula 312 do STJ e a Resolução 918/2022 do Contran, o órgão de trânsito deve expedir a notificação de autuação da infração no prazo de 30 dias, conferindo ao proprietário do veículo prazo para apresentação da defesa prévia. Quando o infrator é autuado em flagrante, cumpre essa exigência a expedição do respectivo auto na sua presença com os dados suficientes para identificar o condutor e as circunstâncias da infração, caso dos autos. Em reforço, o art. 282, § 6o, CTB estabelece que o prazo para expedição das notificações das penalidades é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da data da conclusão do processo administrativo. Logo, não há irregularidade a ser sanada na espécie, porquanto as notificações foram expedidas em tempo hábil. Por fim, “da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento.” (PUIL n. 372/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 27/3/2020.).
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 282.